Tribunal: TJSP
Processo: 1058824-43.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO – PROCEDIMENTO COMUM – CONCURSO PÚBLICO – OFICIAL DE PROMOTORIA – INAPTIDÃO EM EXAME MÉDICO – GLAUCOMA PRIMÁRIO DE ÂNGULO ABERTO – Pretensão inicial do autor voltada ao reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo que culminou na sua exclusão do certame, em razão de ter sido considerado inapto – Admissibilidade – Prova pericial que concluiu pela capacidade do demandante

Ementa:
APELAÇÃO – PROCEDIMENTO COMUM – CONCURSO PÚBLICO – OFICIAL DE PROMOTORIA – INAPTIDÃO EM EXAME MÉDICO – GLAUCOMA PRIMÁRIO DE ÂNGULO ABERTO – Pretensão inicial do autor voltada ao reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo que culminou na sua exclusão do certame, em razão de ter sido considerado inapto – Admissibilidade – Prova pericial que concluiu pela capacidade do demandante para o desempenho das funções inerentes ao cargo de oficial de promotoria – Presunção de veracidade e legalidade do ato administrativo ilidida pela prova colacionada aos autos (laudo médico) - Sentença de improcedência reformada, com inversão dos ônus sucumbenciais – Recurso do postulante provido.